Tribunal: TJPA
Processo: 0800981-04.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800981-04.2020.8.14.0010

APELANTE: MANOEL GOMES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA. OBRIGAÇÃO CONTINUADA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA TRAZIDA PELA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Gomes de Souza, ID nº 9799893, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves (ID nº 9799864), que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental) c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, ajuizada em face do Município de Breves e do Estado do Pará, ora apelados, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICIPIO DE BREVES a fornecerem leito em unidade de saúde adequada no Hospital Ophir Loyola ou outro equivalente no Estado, bem como, o transporte e deslocamento da Requerente para uma imediata internação e tratamento em decorrência da neoplasia maligna da língua, com lesão invasiva, bem como de outros procedimentos médicos que porventura se façam necessários, até o completo restabelecimento da sua saúde, sendo o tratamento médico em Hospital de referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário em Hospital da rede privada. Custas isentas na forma da lei. Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem condenação honorária ao Estado do Pará (Súmula 421 STJ). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Dos autos se extrai (ID nº 9799848) que o requerente é portador de neoplasia maligna de língua com lesão invasiva e necessita com urgência de transferência para unidade de tratamento específica, considerando a inexistência de rede hospitalar especializada em seu local de domicílio e região, motivo pelo qual postulou, liminarmente, a disponibilização, de imediato, de traslado e internação em hospital especializado em tratamento de câncer, sendo fixada multa aos requeridos em caso de descumprimento.

No mérito, postula a confirmação da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública.

Em decisão de ID 9799852, fls. 1/ o juízo de origem determinou que o Município de Breves e o Estado do Pará, no prazo de 48 horas , forneçam leito em unidade de saúde adequada na rede pública de saúde ou se necessário, em Hospital da rede privada, bem como, providenciem o tratamento adequado ao paciente requerente e quaisquer outros procedimentos médicos que porventura se façam necessários, até o completo restabelecimento da sua saúde disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde, custeando a totalidade das despesas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos requeridos.

Em ID nº 9799857 – fls. 1 certificada a não manifestação dos demandados.

Em ID nº 9799862 – fls. 1 certificada a não interposição de contestação pelos entes requeridos, embora regularmente intimados.

Sobreveio a sentença, confirmando a liminar anteriormente deferida, conforme dispositivo acima transcrito. (ID 9799863 – fls. 1/5).

O requerente opôs Embargos de Declaração, em razão da omissão verificada no bojo da sentença, para que seja proferida nova decisão com relação às astreintes e à multa a serem fixadas em caso de descumprimento da decisão. (ID 9799866 – fls. 1/2). Referidos Embargos restaram julgados procedentes, reformando a sentença anteriormente proferida, no sentido de excluir as astreintes, considerando que o Estado, ao contrarrazoar os Embargos, informou o cumprimento da decisão, comunicando encontrar-se o Sr. Manoel Souza em tratamento no Hospital Ophir Loyola.

Irresignado, o requerente apelou da decisão (ID 9799893 – fls. 1/6), alegando, em razões recursais, que a fixação das astreintes deve ser mantida, considerando que não há nos autos prova do total cumprimento da obrigação requerida, a qual restou deferida em tutela provisória e confirmada na sentença. Aponta que o paciente está sendo atendido junto ao Hospital Ophir Loyola, mas não está completamente restabelecido, motivo pelo qual devem ser fixadas as astreintes em caso de descumprimento, para que o paciente não corra o risco de descontinuidade no tratamento.

Em ID 9799897 – fls. 1, certificada a não apresentação de contrarrazões pelas partes.

Instado, o Ministério Público em parecer de ID 10697178 – fls. 1/6 opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A questão ora debatida resume-se em verificar se acertada a decisão de não fixação de astreintes.

A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como
forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta
e encontra amparo legal nos arts . 536 e 537 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no
art. 846, §§ 1º a 4º
, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o
art. 525
, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Ressalto que entendo válida a insurgência do apelante, com relação à astreinte.

No caso sob análise, a multa cominatória foi fixada em decisão de ID 9799852 no valor de R$ 3.000,00 ao dia, para cada requerido.

O pedido formulado na inicial é de que fosse disponibilizado transporte, deslocamento, internação e tratamento em hospital adequado para o tratamento de Neoplasia Maligna de Língua com Lesão Invasiva, bem como todos os procedimentos médicos que se fizessem necessários,
até o completo restabelecimento da sua saúde
.

Compulsando os autos verifica-se que, de fato, o paciente, conforme documento de ID 9799885, teve iniciado o seu tratamento no Hospital Ophir Loyola, em Belém, no dia 01/12/2020, portanto, dentro do prazo estipulado na decisão do juízo.

No entanto, de todos os documentos que foram acostados pelo Estado do Pará, especialmente os de ID 9799871 a 9799887, não se pode concluir que o tratamento está encerrado ou que o paciente não necessite mais de quaisquer consultas, exames e/ou procedimentos médicos, o que torna necessária a manutenção da garantia trazida pela fixação das astreintes, que, como referido, possuem finalidade unicamente coercitiva e incidirão somente no caso de a decisão judicial deixar de ser adimplida.

Assim, em se tratando de obrigação continuada, imperiosa a manutenção da multa cominatória, até que se comprove que o paciente está totalmente curado tem sido a sua saúde restabelecida de forma integral.

Quanto ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública, entendo não prosperar.

Sobre o tema há precedente vinculativo do STJ, REsp 1.199.715 (Tema Repetitivo 433) vedando tal arbitramento, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os
honorários advocatícios
não são devidos
à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são
devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da
condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios
.” (REsp n. 1.199.715/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16/2/2011, DJe de 12/4/2011.)

Não deve ser provido o recurso e, em consequência mantida a sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, modificando a sentença para manter a fixação da multa cominatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, até que se comprove o total cumprimento da obrigação postulada na inicial.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023